Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735566-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RECORRIDA: VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. COOPERATIVA. CONVOCAÇÃO. VÍCIO FORMAL. PAUTA. EXCLUSÃO DE COOPERADOS. CARTA INDIVIDUAL. ENVIO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL. ANULAÇÃO DA CONVOCAÇÃO E DA ASSEMBLEIA. 1. A convocação de assembleia geral extraordinária de cooperativa para deliberar sobre mesma pauta que constou em anterior assembleia anulada judicialmente, deve observar estritamente o requisito formal atinente ao envio de carta a todos os cooperados, especialmente àqueles submetidos à exclusão, demissão e eliminação, a fim de exercitarem o direito à ampla defesa e ao contraditório, em cumprimento ao determinado na ação judicial anterior sobre o mesmo tema. 2. Inexistindo comprovação pela cooperativa de envio de carta contendo o edital de convocação a todos os cooperados submetidos à apreciação de exclusão, demissão e eliminação, porquanto ausente o nome de alguns destes na relação encaminhada aos Correios, vislumbra-se o não cumprimento da exigência formal já determinada em ação judicial anterior, de forma a ensejar, igualmente, a anulação do ato convocatório e, por consequência, da própria assembleia realizada. 3. Conforme constante na anterior ação judicial sobre o tema, a anulação do ato convocatório e da assembleia respectiva não pode ser objeto de cisão, devendo alcançar todos os cooperados ante a constatação de vício formal imprescindível para o ato. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a anulação da assembleia, ao argumento de estar devidamente comprovada nos autos a convocação de todos os associados. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO LUIZ FIGUEIREDO, OAB/DF 26.928. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Em detida análise ao referido documento, não se observa, contudo, o envio de carta remetida a todos os associados objetos da deliberação de exclusão, porquanto ausentes na relação os nomes de LUIZ RICARDO CALDEIRA NUNES e VICTOR SAMPAIO BASTEZINI, este último, inclusive, constante do polo ativo do processo no 2016.01.1.104124-6. Ademais, nota-se que estes tampouco compareceram à AGE, conforme lista de presença de Id 21513111, p.4.” (ID Num. 24513771 - Pág. 5), que “E ainda que a autora VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA RAMOS tenha efetivamente recebido a carta com o edital convocatório (Id 21512874, p.1/3), e não comparecido à AGE que homologou sua exclusão, tem-se que o resultado da Assembleia como um todo, não pode ser considerado válido em relação a si e a grande parte dos cooperados, quando constatado vício formal imprescindível para a convocação para o ato, porquanto, nos termos do que restou expressamente consignado no acórdão no 1105292, que anulou a primeira assembleia sobre o assunto, ‘Não há que se falar em possibilidade de anulação da Assembleia Geral Extraordinária somente para alguns cooperados, proclamando a sua validade para outros, pois, por óbvio, não é possível a cisão da sua anulação, por se tratar de ato único e que, além disso, deixou de observar formalidade essencial aplicável a todos os cooperados, independentemente de terem sido excluídos do quadro social, estarem inadimplentes à época de realização das deliberações ora em análise ou, ainda, terem ou não comparecido à Assembleia’” (ID Num. 24513771 - Pág. 5) e que “Nesse quadro, evidenciada também em relação à convocação da AGE de 22/11/2019 o não cumprimento pela COOPERLEG de requisito formal atinente à comprovação do prévio envio de carta aos cooperados, em especial, a todos àqueles passíveis de homologação de exclusão, a fim de lhes garantir a ampla defesa e o contraditório, tal como judicialmente determinado nos autos do anterior processo no 2016.01.1.104124-6, impõe-se, igualmente, anular o ato convocatório datado de 04/11/2019 e, por arrastamento, a própria Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 22/11/2019, devendo a sentença ser reformada quanto ao ponto” (ID Num. 24513771 - Págs. 5 e 6). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO LUIZ FIGUEIREDO, OAB/DF 26.928. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017